Tribunal: TJBA
Processo: 8045407-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045407-11.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/BA. PROCESSO ADMINISTRATIVO ORIGINADO POR RECLAMAÇÃO DE CONSUMIDOR. AUMENTO SUBSTANCIAL NO VALOR DAS PARCELAS DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL DE INSTAURAÇÃO MEDIANTE RECLAMAÇÃO CONFORME ARTIGO 33, INCISO III, DO DECRETO FEDERAL Nº 2.181/1997. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO. ARTIGO 6º, INCISO III, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA PRÉVIA E DETALHADA DA CONSUMIDORA QUANTO AO NOVO VALOR DA PRESTAÇÃO APÓS A TROCA DO BEM. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO LIMITADO À LEGALIDADE E FORMALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE MOTIVAÇÃO OU DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENALIDADE. VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O cerne da controvérsia reside na verificação da legalidade do processo administrativo sancionador conduzido pelo PROCON/BA, que culminou na aplicação de multa pecuniária em face da empresa apelante, bem como na análise de possíveis vícios de motivação e proporcionalidade do ato. 2 – Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade do procedimento administrativo por suposta ausência de lavratura de Auto de Infração. A apelante sustenta que a omissão deste documento violaria o artigo 35 do Decreto Federal n.º 2.181/1997. Entretanto, a referida alegação carece de amparo jurídico no ordenamento pátrio. 3 – As práticas ilegais podem ser apuradas mediante ato escrito da autoridade competente, lavratura de auto de infração ou, como ocorreu no presente caso, por meio de reclamação do consumidor, conforme estabelece o artigo 33 do citado decreto; 4 – Consta dos autos a abertura regular do processo mediante reclamação formalizada por Ana Paula Almeida Santos (ID 93461662). Neste sentido, a reclamação supre a necessidade de Auto de Infração quando a conduta é reportada diretamente pelo particular lesado, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa após a notificação, atos que foram devidamente realizados conforme se observa no ID 93461663. 5 – Outrossim, afasto a tese de ausência de motivação da decisão administrativa. Analisando o documento contido no ID 93461665, observa-se que o órgão de proteção ao consumidor detalhou os fatos narrados, analisou as razões da defesa e fundamentou o enquadramento legal nas normas do Código de Defesa do Consumidor. A autoridade administrativa pontuou, de forma clara, que a infração consistiu na falha do dever de informação e na imposição de vantagem manifestamente excessiva, uma vez que a administradora não logrou demonstrar que a consumidora foi devidamente alertada sobre o valor exato que as prestações alcançariam após a alteração do objeto contratual. 6 – Quanto ao mérito, cumpre destacar que o sistema consumerista brasileiro adota como princípio basilar o dever de informação, esculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Este dever impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações adequadas, claras e precisas sobre o preço e os riscos dos serviços. Com efeito, a relação de consumo exige transparência máxima, especialmente em contratos de longa duração e alta complexidade, como o consórcio. 7 – Embora conste do ID 93461656 o documento de solicitação de troca de bem, verifica-se que este se limita a indicar os códigos dos veículos e o valor total dos mesmos. Inexiste nesta prova qualquer menção ao valor das novas parcelas mensais ou à forma como a diferença acumulada seria cobrada de imediato. A boa-fé objetiva, prevista no artigo 4º, inciso III, do CDC, exige que o fornecedor coopere com o consumidor, impedindo que este seja surpreendido por prestações que ultrapassem sua capacidade financeira declarada no ato da adesão. 8 – Dada a hipossuficiência técnica e informativa da consumidora, caberia à apelante o ônus de provar que forneceu simulação detalhada ou termo aditivo especificando o novo valor das mensalidades antes da efetivação da troca. Inexiste nos autos prova documental que demonstre o cumprimento deste. Deste modo, o aumento da parcela para um montante que comprometia mais de 50% da renda mensal da reclamante, sem aviso prévio específico sobre o valor da quota mensal, configura vício na prestação do serviço. 9 – No que tange à dosimetria da multa, a apelante aduz desproporcionalidade e falta de critérios. Com efeito, a fixação de sanções administrativas pelo PROCON constitui ato vinculado aos parâmetros disciplinados no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, devendo considerar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 10 – Compulsando a decisão administrativa tombada no ID 93461665, conclui-se que o valor fixado no montante de R$ 11.830,78 (onze mil oitocentos e trinta reais e setenta e oito centavos) guarda estrita observância aos referidos critérios. A gravidade reside na ofensa a direito fundamental do consumidor (informação), a vantagem auferida é inerente à manutenção de um contrato com valores elevados e a condição econômica da Apelante, empresa de grande porte no setor de consórcios, justifica o valor para que a pena cumpra seu caráter pedagógico e punitivo. 11 – Importante frisar que ao Poder Judiciário é defeso substituir o critério de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro crasso na subsunção do fato à norma, o que não ocorreu nesta lide. 12 – Nestas condições, a sentença recorrida revela-se irretocável, pois reconheceu acertadamente a validade do ato administrativo e a inexistência de provas capazes de afastar a presunção de legitimidade das decisões proferidas pelo PROCON/BA. A recorrente limitou-se a teses genéricas sobre o regulamento do grupo, sem enfrentar a omissão específica quanto ao dever de informação clara sobre o valor da prestação mensal no momento da troca do bem. 13 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para o valor de R$. 3.000,00 (três mil reais), por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8045407-11.2019.8.05.0001, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III